Tribunal: TJPA
Processo: 0003291-10.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003291-10.2017.8.14.0046

APELANTE: ELAINE DOS SANTOS LEAO

APELADO: ALLAYNE SANTOS DA COSTA, ALINY SANTOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: Direito Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença de improcedência do pedido de reconhecimento de união estável post mortem com o falecido, genitor das agravadas, referente ao período de 2000 a 2011. A agravante sustenta equívoco da decisão quanto à valoração das provas e defende a existência de confissão da união estável. As agravadas, em contrarrazões, alegam inexistência de prova robusta, inovação recursal e defendem que a relação era de namoro, posteriormente convertida em casamento em 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve:

(i) verificar a admissibilidade de fatos novos apresentados em sede recursal e eventual ocorrência de inovação recursal;

(ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a existência de união estável
post mortem
no período alegado pela agravante;

(iii) avaliar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso apresentou inovação recursal, com inclusão de fatos e documentos não submetidos ao juízo de origem, o que é vedado por configurar supressão de instância. No mérito, a decisão monocrática analisou corretamente o acervo probatório, reconhecendo que não há elementos suficientes para caracterizar união estável, pois não comprovados os requisitos legais de convivência pública, contínua, duradoura e com ânimo de constituir família. O relacionamento demonstrado se enquadra como namoro, insuficiente para reconhecimento jurídico de entidade familiar. A jurisprudência do STJ afasta o reconhecimento de união estável quando ausentes provas cabais de seus requisitos constitutivos. Inexistem fundamentos novos aptos a modificar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese firmada:
Não comprovada, de forma robusta e inequívoca, a convivência pública, contínua, duradoura e com ânimo de constituir família, inviável o reconhecimento de união estável
post mortem
, sendo incabível a inovação recursal em sede de agravo interno.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer em parte o presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, e na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 29/09/2025 e encerramento às 14h do dia 06/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 24858019) interposto por
ELAINE DOS SANTOS LEÃO
em face da decisão monocrática de Id. 24377254, que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável
post mortem
com o genitor das Agravadas
ALLAYNE SANTOS DA COSTA
e
ALINY SANTOS DA COSTA
, no período compreendido entre os anos de 2000 e 2011.

Em suas razões recursais (Id. 24858019)
, a Agravante sustenta, em síntese, o equívoco da decisão agravada. Alega que o julgado desconsiderou a confissão das Agravadas e do próprio
de cujus
acerca da existência da união estável. Defende a robustez do conjunto probatório e argumenta que o ônus de provar o termo inicial da relação não poderia ser-lhe imposto com excessivo rigor, dada a sua tenra idade à época. Aponta, ainda, para a existência de vícios que, segundo entende, macularam a instrução e o julgamento, insurgindo-se contra a valoração da prova realizada tanto na sentença quanto na decisão monocrática.

Requer o recebimento do recurso em seu efeito devolutivo, a intimação das Agravadas para apresentação de contrarrazões e, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento colegiado do recurso, com a reforma da decisão monocrática e o reconhecimento da união estável pleiteada.

As agravadas
apresentaram contrarrazões no evento de Id. 25361200
, refutando os argumentos da Agravante. Afirmam que não restou comprovada a alegada união estável entre a Agravante e o falecido, reconhecendo-se apenas um relacionamento de namoro, posteriormente convertido em casamento formal em 2011.

Aduzem, em preliminar, que a Agravante inovou em sede recursal ao trazer fatos e documentos não apresentados na Apelação, incorrendo em supressão de instância e tentativa de reabrir discussão probatória já superada. Argumentam que não houve confissão acerca da união estável, mas apenas o reconhecimento do namoro do pai com a Agravante, inexistindo elementos objetivos que confirmem convivência pública, contínua e duradoura desde o ano 2000.

Destacam que as fotos, documentos empresariais e demais alegações não têm força probatória para infirmar a sentença e a decisão monocrática, reforçando que o relacionamento era desconhecido pela sociedade e carece de testemunhos idôneos. Ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Preliminar de Inovação Recursal

De início, cumpre analisar a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões. Com efeito, a Agravante dedica parte considerável de suas razões para discutir fatos novos, como a suposta supressão de páginas de um processo anterior, fatos relativos a relacionamentos do
de cujus
com outras mulheres e a apresentação de boletins de ocorrência não relacionados diretamente com a lide, os quais não foram objeto de debate na Apelação Cível, tampouco foram submetidos ao crivo do juízo de origem ou apreciados na decisão monocrática. Tais matérias configuram nítida e inadmissível inovação recursal, o que impede seu conhecimento, sob pena de supressão de instância.

A propósito, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO PREJUDICADO.
INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. INADMISSÍVEL
. 1. Afasta-se a alegada violação do artigo 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, apenas firmando conclusão em sentido contrário à tese pugnada pela parte. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração; desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento ao que já decidido pela Corte de origem. 2. A conclusão alcançada pelo Tribunal Regional de que os serviços prestados configuram cessão de mão-de-obra se deu fundamentadamente à luz da interpretação de cláusulas contratuais, o que, no âmbito do recurso especial, é insindicável, por força do óbice da Súmula 5/STJ . 3. As razões recursais que não explicam de que forma o dispositivo legal teria sido violado pelo entendimento adotado pelo acórdão recorrido para o deslinde da causa não permitem a exata compreensão da controvérsia. Incide, na espécie, o óbice contido na Súmula 284/STF. 4 . Fica prejudicada a análise de dissídio jurisprudencial de matéria a respeito da qual já não se tinha conhecido do recurso pela alínea a do permissivo constitucional, em razão da aplicação de óbice sumular sobre a mesma questão. 5.
Inviável a apreciação de questão somente apresentada no presente agravo interno. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é inadmissível inovação recursal em sede de agravo interno ou de embargos de declaração
. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1573707 ES 2015/0313217-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

Portanto, à luz do princípio da vedação à supressão de instância, ACOLHO A PRELIMINAR para não conhecer do recurso em relação às referidas matérias.

2.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensa recolhimento do preparo recursal em razão do deferimento da justiça gratuita na origem. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e dispensa preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

3.

Análise das razões recursais

No mérito, a decisão monocrática recorrida não padece de qualquer vício que autorize sua reforma. Após análise criteriosa e exauriente do conjunto fático-probatório dos autos, constatou-se a inexistência de provas contundentes da existência de união estável no período pleiteado (2000-2011).

A tese central da Agravante, de que houve "confissão" das Agravadas, não se sustenta. Conforme bem pontuado na decisão monocrática, as herdeiras admitiram a existência de um relacionamento afetivo entre a Agravante e seu genitor em período anterior ao casamento (ocorrido em 2011), todavia, ressalvaram expressamente que tal relação não se deu nos moldes de união estável durante todo o período alegado na inicial.

A admissão de um namoro, ainda que público, não se confunde com a confissão da existência de uma entidade familiar, a qual exige a comprovação de convivência pública, contínua, duradoura e, primordialmente, com o ânimo de constituir família (
affectio maritalis
), nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

Da mesma forma, o boletim de ocorrência lavrado pelo falecido, no qual este teria confessado "viver um bom tempo" com a Agravante antes de formalizar o casamento, é manifestamente insuficiente para delimitar um período de mais de uma década de união estável. Trata-se de uma declaração genérica, que, isoladamente, não possui o condão de comprovar a existência dos requisitos legais para a configuração da entidade familiar.

As demais provas – fotografias em eventos familiares, um documento de alteração societária sem registro e um boletim de ocorrência – foram devidamente sopesadas e consideradas frágeis para o fim pretendido, pois não demonstram, de forma inequívoca, a intenção mútua e pública de constituir um núcleo familiar durante o longo período reivindicado.

Na verdade, o que a Agravante pretende é uma nova e aprofundada valoração do acervo probatório, buscando conferir aos elementos dos autos uma interpretação que lhe seja mais favorável. Tal pretensão, contudo, encontra óbice na própria natureza do processo. A Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC).

A decisão monocrática, ao confirmar a sentença, alinhou-se à pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser inviável o reconhecimento de união estável quando não demonstrados cabalmente seus requisitos constitutivos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal local examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior afirma que, "para que se configure a união estável, é imprescindível, na forma do art. 1.723, caput e § 1º, do CC/2002, que haja convivência pública, contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família, bem como que não estejam presentes os impedimentos ao casamento elencados no art. 1 .521 do CC/2002" (REsp 1.974.218/A
L, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). 3.
No caso, a Corte de origem consignou inexistirem provas de convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família, tendo a recorrente firmado relação apenas de namoro com o de cujus.
Incide, portanto, à hipótese vertente o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2434278 DF 2023/0259490-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

A ausência de documentos contemporâneos à época e a fragilidade das provas apresentadas corroboram o entendimento de que não se pode reconhecer união estável em lapso temporal tão extenso, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.

Destarte, a Agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo e juridicamente relevante capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática. O julgado recorrido está devidamente fundamentado na legislação aplicável e na jurisprudência dominante, não havendo razões para sua alteração.

Por fim,
afasto o pedido de majoração dos honorários recursais formulado pelas Agravadas
, tendo em vista que tal majoração já foi oportunamente fixada na decisão monocrática agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso de Agravo Interno interposto e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/10/2025